Tribunal: TCU
Processo: 040.025/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 27/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 264 e 265 do Regimento Interno, em não conhecer da presente documentação como consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.025/2020-9 (CONSULTA) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Salvador - BA (13.927.801/0001-49) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada de cópia da instrução (peça 4), à Secretaria Municipal de Educação de Salvador/BA, na pessoa do Secretário, Sr. Bruno Oitaven Barral, CPF XXX.333.705-XX; 1.7.2. Arquivar o seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.